Tribunal: TJMT
Processo: 1060898-39.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060898-39.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVENS DIEGO MAGALHAES PINHEIRO RABELLO - CPF: 024.229.701-33 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), HARLEY WANDEY TELES RODRIGUES BRISSAC - CPF: 026.455.333-02 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1060898-39.2024.8.11.0001.

Origem: Sexto
Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
IVENS DIEGO MAGALHAES PINHEIRO RABELLO
.

Recorrido:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.

Data do Julgamento Virtual:
21 a 24/07/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO REGULAR COMPROVADA. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. JUROS NÃO DEMONSTRADOS COMO ABUSIVOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2.

Da análise dos autos, verifico que o recorrido comprovou a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado mediante a apresentação do instrumento contratual devidamente assinado pelo recorrente por meio de validação biométrica facial (selfie), cujo reconhecimento facial é compatível com o documento de identificação apresentado pelo próprio autor na inicial.

3.

O contrato firmado entre as partes, intitulado "CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO DO PRODUTO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO OU CARTÃO CONSIGNADO DE BENEFÍCIO", contém informações claras e precisas sobre a modalidade contratada, sendo explícito quanto ao produto adquirido.

4.

Além disso, o recorrido apresentou o "TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO", documento implementado após acordo firmado em Ação Civil Pública (no 0106890-28.2015.4.01.3700), justamente para evitar alegações de desconhecimento ou vício de consentimento na contratação dessa modalidade de crédito.

5.

Ademais, como bem destacou o magistrado sentenciante,
"
o reclamante confessa ter realizado diversos saques de valores em oportunidades diferentes e sabe-se que somente essa modalidade de crédito permite o recebimento de valores em momentos distintos sem firmar contratos diferentes. Ademais, no Id 173554144 a requerida comprova a utilização do cartão de crédito consignado para efetuação de compras. Assim, verifica-se que o autor utilizou o cartão de crédito na sua forma genuína, com saques e compras em estabelecimentos comerciais, o que inviabiliza converter em empréstimo ou cancelar a contratação."

6.

A jurisprudência atual reconhece a legalidade dos contratos de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), desde que devidamente formalizados e com informações claras ao consumidor, o que restou demonstrado no caso concreto.

7.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A contratação de cartão de crédito consignado, com autorização para desconto em folha de pagamento da parcela mínima da fatura mensal, representa uma das diversas operações de crédito disponibilizadas no mercado financeiro, não se confundindo com o empréstimo consignado. 2. Inexistindo qualquer vício capaz de macular o negócio jurídico e tendo as partes celebrado o contrato de cartão de crédito consignado, em conformidade com as normas legais pertinentes, e havendo expressa anuência do consumidor quanto à autorização para desconto em folha de pagamento, não há falar em ilegalidade da cobrança"
(TJMT – AC 1016172-44.2019.8.11.0041, Des. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 25/05/2022).

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por consumidora em ação de indenização por danos morais e repetição de indébito. A autora alegou desconhecimento da contratação de cartão de crédito consignado e consequente falha no dever de informação, sustentando que não foi alertada sobre os descontos em seu benefício e os encargos financeiros. A sentença de primeiro grau reconheceu a ausência de comprovação do contrato pela instituição financeira e deferiu parcialmente os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida e consciente de cartão de crédito consignado pela parte autora; (ii) determinar se é devida indenização por danos morais e repetição em dobro de valores supostamente indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira comprova o repasse do valor de R$ 1.260,00 à parte autora mediante operação identificada como “saque na função crédito”, corroborada por comprovante de transferência bancária e extratos de fatura que indicam o uso da reserva de margem consignável (RMC).

4. As faturas de cartão de crédito apresentadas possuem o mesmo endereço da autora indicado na petição inicial, evidenciando que ela recebeu os documentos e teve ciência dos lançamentos realizados, inclusive da sistemática de amortização via RMC.

5. Compete à parte autora comprovar vício de consentimento, nos termos do art. 373, I, do CPC. No caso, a autora não se desincumbiu de seu ônus probatório, não demonstrando ter sido induzida em erro ou coagida a contratar.

6.A incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor não afasta a necessidade de verossimilhança nas alegações do consumidor, tampouco exime da produção mínima de provas a corroborar a tese inicial.

7. Inexistente conduta ilícita da instituição financeira e demonstrada a efetiva contratação e uso do crédito pela autora, não há falar em repetição de indébito nem em dano moral indenizável, ante a ausência de ato ilícito, nexo causal e dano autônomo.

8. Jurisprudência em caso análogo reconhece a validade da contratação do cartão de crédito consignado quando demonstrado o recebimento de valores e a ausência de irregularidades nos descontos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A efetiva contratação de cartão de crédito consignado e o recebimento dos valores pelo consumidor afastam a presunção de falha no dever de informação e de vício de consentimento. 2. A ausência de comprovação de ilicitude, dano e nexo de causalidade inviabiliza o acolhimento de pedido de indenização por danos morais e de repetição de indébito. 3. Cabe ao consumidor comprovar o vício de consentimento alegado, não bastando meras alegações desacompanhadas de prova mínima."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CDC, arts. 6o, III, e 14; Lei no 9.099/95, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1046125-57.2022.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 28/02/2023, DJE 01/03/2023.”

(N.U 1080260-27.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025)

8.

O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada abusividade da taxa de juros de 5,50% ao mês, não demonstrando qual seria a taxa média de mercado praticada à época da contratação, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC.

9.

A reserva de margem consignável (RMC) para cartão de crédito possui regulamentação própria e específica, não havendo que se falar em burla à margem consignável destinada a empréstimos consignados, tratando-se de modalidades distintas de crédito.

10.

Ausentes ato ilícito e nexo causal, pressupostos da responsabilidade civil, não há que se falar em indenização por danos morais, sendo a manutenção da sentença medida que se impõe.

11.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter na íntegra a sentença por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

12.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

13.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025